Tribunal: STF
Processo: AI 667877
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL.
   AUSÊNCIA DE DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA. VIA RECURSAL NÃO
   ESGOTADA NA ORIGEM. SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.